Tribunal: TJES
Processo: 5002938-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A edição da Lei nº 14.112/2020 tornou viável a realização de atos de constrição nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de empresa em recuperação judicial, ressalvada a competência do juízo concursal para verificar a viabilidade da constrição à luz da essencialidade dos bens atingidos para a manutenção do plano de recuperação, nos moldes do artigo 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

2.
A decisão que indefere o pedido de constrição com fundamento na essencialidade genérica dos bens da empresa executada e no potencial prejuízo da recuperação judicial, tal como verificado no caso concreto, invade a esfera de competência do juízo concursal.

3.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 2404532), que, nos autos da “
ação de
execução fiscal
” que move em desfavor da
VIAÇÃO CAIÇARA
LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, indeferiu o pleito de realização de buscas de bens passíveis de penhora em face da empresa executada, com base nas seguintes razões de decidir:

[...]

Intimado, o exequente manifestou-se pela possibilidade da realização de atos de constrição contra a empresa em recuperação quando não houver hipótese de suspensão da execução ou da própria exigibilidade do crédito tributário (ID.9963068), bem como que a executada teve um acréscimo em seu patrimônio.

Em hipóteses tais, a despeito da previsão da não sujeição da cobrança judicial do crédito tributário a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial (CTN, art. 187), a melhor garantia do crédito e do interesse arrecadatório do Fisco, em termos práticos, reside na penhora no rosto dos autos da recuperação ou a habilitação do crédito no referido juízo, em relevo à ausência de penhora que anteceda ao deferimento da recuperação judicial, haja vista a impossibilidade de se operar, nestes autos, alienação de bens ou valores para pagamento diretamente ao ente exequente, sem submissão ao juízo da recuperação.

No ponto, cumpre ainda atentar para o fato de que, não submeter as execuções fiscais a referida conjuntura significa permitir que o crédito tributário seja satisfeito à custa de bens necessário ao procedimento da recuperação, e também de toda a coletividade de credores da empresa devedora que já aceitaram novas condições impostas a seus créditos. Conferir tamanho privilégio ao fisco equivale ao sacrifício do instituto da recuperação judicial, pois a constituição do seu juízo universal e a sua força atrativa se justificam pela preservação da unidade produtiva e a coordenação do procedimento com os diversos feitos em que a devedora é parte.

Daí não figurar como adequada uma interpretação literal do quanto disposto no art. 187 do CTN, sob pena de a exclusão dos créditos tributários da recuperação judicial traduzir desatenção aos objetivos fixados pela Lei de Recuperação e Falência e operar também em desacordo com a Constituição, por não conferir eficácia alguma às normas que versam sobre a função social da empresa e o estímulo a atividade econômica.

O procedimento da recuperação judicial permite que a empresa devedora continue a exercer suas atividades, submetendo os créditos habilitados a novas condições e possibilitando seu adimplemento sem desconstituição da sua unidade produtiva, conforme intenção do legislador.

Assim não há como se falar em recuperação alguma se aqueles bens essenciais ao exercício da empresa e ao cumprimento de eventual plano forem sujeitos a atos expropriatórios por execuções alheias ao juízo universal da recuperação, pois, somente este possui conhecimento de quais alienações são viáveis.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2404528, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“o advento da lei 14.112/2020 acarretou no cancelamento do Tema Repetitivo 987, que discutia a possibilidade de realização de medidas constritivas na execução fiscal nos casos de a executada estar em recuperação judicial” (fl. 05); e que
(II)
“a referida lei estabelece em seu art. 6°, §§ 7° A e 7°B que a execução fiscal não se suspende em razão da recuperação judicial da executada e que a prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial pode ser realizada pelo juízo da execução fiscal, ficando a cargo do juízo universal determinar a substituição dos atos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante cooperação jurisdicional na forma do art. 69 do CPC 15, observado o disposto do art 805 do mesmo código” (fl. 06).

O agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou “
ação de execução fiscal
” em face da agravada
VIAÇÃO CAIÇARA
LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, pleiteando o recebimento de R$578.501,81 (quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos) decorrentes do não recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias ou prestação de serviços – ICMS.

Devidamente citada, a executada compareceu aos autos pugnando pelo sobrestamento do cumprimento de quaisquer ordens de restrição, constrição, alienação ou busca e apreensão eventualmente deferidas ou que venham a ser requeridas, em razão de estar em recuperação judicial (evento nº 2404529).

Na sequência o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
reiterou o pedido de prosseguimento da execução, com a efetivação de buscas de bens da empresa executada por meio dos sistemas judiciais, o que, todavia, foi indeferido.

Com a edição da Lei nº 14.112/2020, que promoveu alterações na Lei de Recuperação Judicial, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu por cancelar o Tema Repetitivo nº 987, abaixo descrito:

TEMA 987 – Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.

A aludida
modificação legislativa
tornou
viável
a realização de
atos de constrição
nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em desfavor de
empresa em recuperação judicial
,
ressalvada
a
competência do juízo concursal
para verificar a viabilidade da constrição à luz da
essencialidade dos bens atingidos
para a manutenção do plano de recuperação, nos moldes do artigo 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, abaixo transcrito:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

[...]

Portanto, a
decisão
que
indefere o pedido
de constrição com
fundamento na essencialidade genérica
dos bens e no
potencial prejuízo da recuperação judicial
, tal como verificado no caso concreto,
invade
a esfera de competência do
juízo concursal
.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE SUSPENDE PELO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Regularidade da constrição realizada no interesse da execução. Eventual bloqueio de ativos financeiros, contudo, a ser submetido ao Juízo da recuperação judicial. Agravo de instrumento não provido, com observação. (TJSP; AI 2053087-65.2022.8.26.0000; Ac. 15552952; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 04/04/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 2345)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio SISBAJUD. Descabimento. Possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial pelo Juízo da execução fiscal. Possibilidade de ulterior controle pelo Juízo da recuperação judicial sobre a viabilidade da constrição, com a determinação de substituição daquela que recaia sobre bens essenciais à atividade da empresa. Inteligência do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. Decisão reformada. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJSP; AI 3000228-55.2022.8.26.0000; Ac. 15547426; Mirassol; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Afonso Faro Jr.; Julg. 01/04/2022; DJESP 06/04/2022; Pág. 2711)

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO Nº 987, DO STJ. CANCELAMENTO. LEI Nº 14.112/2020 QUE INCLUIU O §7º-B, NO ART. 6º, DA LEI Nº 11.101/2005. Deferimento da recuperação judicial que não implica na suspensão da execução fiscal. Juízo da Execução fiscal que é competente para realização de atos de constrição, independentemente de prévia consulta ao Juízo da Recuperação. Juízo da Recuperação que é competente para substituição da penhora, quando recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Comunicação de ato de constrição ao Juízo da Recuperação que cabe ao executado, havendo interesse. Penhora de valores pelo BACENJUD. Valores bloqueados em conta corrente. Pedido de levantamento da constrição. Art. 833, X, CPC. Necessidade de comprovação de que os valores constritos são essenciais à continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial. Não verificado. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0070779-27.2021.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 04/04/2022; DJPR 04/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem e deferir o pedido de realização de atos constritivos em face da parte executada. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.